Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL RURAL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA DOMINIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu pedido de retificação de registro imobiliário. A apelante fundamenta seu pedido no Provimento no 2/2010 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJDFT, sustentando posse mansa e pacífica do imóvel pelo espólio de seus genitores há mais de quatro décadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação da TERRACAP configura controvérsia dominial apta a inviabilizar o processamento da retificação pela via administrativa/jurisdicional voluntária; e (ii) estabelecer se a apelante apresentou a documentação exigida de forma regular e suficiente para instruir o pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de manifestação da TERRACAP apontando que a área integra imóvel já desapropriado em comum configura controvérsia dominial, ainda que de modo preliminar, impede a análise da titularidade em sede de jurisdição voluntária, nos termos do art. 37 do Provimento no 2/2010 da CGJ/TJDFT.
4. O procedimento de retificação de registro exige a ausência de litígio acerca do domínio, sob pena de desvirtuamento da via própria, devendo eventual conflito ser resolvido por ação ordinária perante juízo competente.
5. A apelante não apresentou integralmente a documentação necessária, notadamente o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o CCIR atualizado, além de o ITR estar em nome do espólio, o que não supre os requisitos exigidos para a regularização.
6. A regularização fundiária demanda rigor técnico e documental, não podendo ser deferida quando persistem vícios formais e indícios de litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de manifestação contrária de ente público quanto ao domínio do imóvel impede a retificação registral em sede de jurisdição voluntária.
2. O procedimento de retificação de registro exige a apresentação de documentação completa e atualizada, cuja ausência inviabiliza a regularização pretendida.
3. Conflitos de titularidade devem ser solucionados pela via contenciosa, não no âmbito da retificação administrativa ou judicial de registro.

Dispositivos relevantes citados: Provimento no 2/2010 da CGJ/TJDFT, art. 37.